Tribunal: TJBA
Processo: 8050764-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8050764-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS

A/K

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFRONTO ARMADO ENTRE FACÇÕES RIVAIS. APREENSÃO DE 67 PORÇÕES E 490 PORÇÕES DE CRACK. POSSE DE RÁDIO COMUNICADOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o Acusado Murilo Silva dos Santos às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Segundo a Denúncia, em 19.03.2025, por volta das 23h40min, na Rua Tasybulo Ferraz, Bairro Cidade Nova, em Salvador/BA, policiais militares foram informados da presença de indivíduos armados, supostamente integrantes da facção "BDM", preparando-se para atacar membros do "Comando Vermelho". Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por aproximadamente 10 indivíduos, iniciando-se perseguição. O Acusado foi alcançado em escadaria adjacente, portando bolsa tiracolo com substâncias entorpecentes, 01 rádio comunicador, 01 aparelho celular e 01 boné preto. Após contenção, esclareceu que o grupo se preparava para possível ataque de integrante do "Comando Vermelho". O laudo pericial identificou 51,00g de cocaína distribuídos em 67 porções e 197,11g de crack distribuídos em 490 porções, todas individualizadas em pequenos vasilhames plásticos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, considerando a alegada integração do Acusado à organização criminosa denominada "Bonde do Maluco" (BDM), atestada por documento oficial da SEAP; e sua dedicação a atividades criminosas, extraída do contexto fático do flagrante.

III. Razões de decidir

4.
Requisitos cumulativos do tráfico privilegiado
. A causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da L. n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer um deles impede a incidência do benefício.

5.
Integração à organização criminosa comprovada por documento oficial
. O documento da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia — SEAP atesta expressamente que o Apelado integra a facção criminosa "Bonde do Maluco" (BDM). Trata-se de prova documental autônoma, produzida por órgão oficial do sistema penitenciário, dissociada de inquéritos ou ações penais em curso, o que afasta qualquer afronta ao Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ.

6.
Contexto fático incompatível com tráfico isolado
. O flagrante ocorreu em local conhecido por disputas territoriais entre facções, durante confronto armado em que aproximadamente 10 indivíduos receberam a guarnição policial a tiros. O cenário retrata atuação inserida em estrutura criminalmente organizada e violenta, dedicada ao controle territorial do tráfico, e não ato isolado ou eventual de mercancia.

7.
Apreensão de rádio comunicador
. A posse de rádio comunicador da marca Baofeng denota inserção em estrutura operacional de tráfico organizado, sendo notoriamente utilizado para comunicação entre integrantes de facções e vigilância de pontos de venda.

8.
Quantidade, variedade e acondicionamento das drogas
. A apreensão de 557 porções de drogas de elevada nocividade — 51,00g de cocaína em 67 porções e 197,11g de crack em 490 porções —, individualizadas em pequenos vasilhames plásticos e prontas para comercialização em via pública, evidencia mercancia profissionalizada e habitual. O volume é ainda mais expressivo por ter sido transportado em ambiente aberto, distinto daquele que se armazenaria em depósito.

9.
Declaração do próprio Acusado
. Após a contenção, o Apelado esclareceu que o grupo se preparava para possível ataque de integrante do "Comando Vermelho", manifestação que evidencia seu conhecimento sobre a dinâmica do conflito faccional e sua inserção em um dos lados da disputa, corroborando o documento da SEAP.

10.
Inaplicabilidade do óbice do Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ
. Os fundamentos que afastam o privilégio — integração documentada à organização criminosa, confronto armado, posse de rádio comunicador, quantidade e variedade expressivas de drogas — são elementos concretos extraídos do próprio fato apurado nestes autos, sem utilização de inquéritos ou ações penais em curso.

11.
Redimensionamento da pena
. Mantida a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, ausentes atenuantes, agravantes e majorantes, e excluída a minorante do § 4.º do art. 33, fica a pena definitiva fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão.

12.
Regime inicial semiaberto
. Conduzida a pena a montante superior a 04 anos, o regime inicial passa a ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP, como decorrência lógica do acolhimento da pretensão recursal, independentemente de pedido expresso.

13.
Inviabilidade da substituição por restritivas de direitos
. Ultrapassado o patamar de 04 anos, deixa de ser atendido o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do CP. As circunstâncias concretas do delito tornam a substituição socialmente inadequada, nos termos do § 3.º do mesmo dispositivo.

14.
Pena de multa
. A omissão sentencial quanto à pena pecuniária não foi objeto de impugnação ministerial. Em respeito aos princípios do
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 599 do CPP) e da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), mantém-se a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso ministerial conhecido e provido.

Teses de julgamento
: "1. A causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada quando comprovadas a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. 2. Documento oficial expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária, que atesta a integração do agente a facção criminosa, constitui prova autônoma e dissociada de inquéritos ou ações penais em curso, não havendo afronta ao Tema Repetitivo n.º 1.139 do STJ. 3. Confronto armado entre facções rivais, posse de rádio comunicador, quantidade e variedade expressivas de drogas acondicionadas para mercancia em via pública são elementos concretos do fato apurado que afastam o tráfico privilegiado. 4. A elevação da pena em sede recursal acima do patamar de 04 anos impõe, como decorrência lógica, a fixação de regime inicial mais gravoso e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que ausente pedido expresso."

---------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2.º, alínea "b", e 44, inc. I e § 3.º; CPP, arts. 599 e 617; L. n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.139; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 1.364.407/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.08.2014, DJe 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8050764-59.2025.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador /BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o Acusado MURILO SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para afastar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar as reprimendas do Acusado MURILO SILVA DOS SANTOS para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, afastada, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida a Sentença nos demais termos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora